Tribunal: TJES
Processo: 5000579-96.2023.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-96.2023.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, ainda que no curso de ação de constituição de servidão administrativa, acarreta a perda superveniente do interesse de agir, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a homologação judicial de acordo extrajudicial em desapropriação é desnecessária para a sua eficácia, desde que formalizado nos termos do art. 167, I, n. 34, da Lei de Registros Públicos.

3. O art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 prevê a possibilidade de desapropriação amigável ou consensual, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

4. O art. 22 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 trata da hipótese de concordância em sede judicial quanto ao valor indenizatório, não se aplicando à pretensão de homologação de acordo extrajudicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 04 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000579-96.2023.8.08.0052
Apelante: Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S.A.
Apelado: Município de Rio Bananal
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Neoenergia Morro do Chapéu Transmissão e Energia S.A. contra a sentença de id. 14661304, proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal nos autos da ação de constituição de servidão administrativa ajuizada em desfavor do Município de Rio Bananal, na qual o Magistrado de origem extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes após o ajuizamento da demanda.

Nas razões recursais de id. 14661310, a apelante sustenta em síntese que (a) o art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 foi interpretado equivocadamente, pois a ação não foi proposta com o exclusivo fim de homologação de acordo extrajudicial; (b) o acordo entre as partes foi celebrado no curso do processo, e não antes da sua propositura; (c) o art. 22 do mesmo diploma legal impõe ao juiz o dever de homologar o acordo quanto ao valor da indenização; (d) a homologação é necessária para garantir segurança jurídica e possibilitar o registro da servidão no cartório competente; e (e) o art. 487, III, b, do CPC, confere ao juiz a função de homologar a transação celebrada pelas partes, não havendo qualquer vício no acordo firmado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é cabível a homologação judicial de acordo celebrado no curso de ação de constituição de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, por ausência de interesse de agir, considerando que as partes formalizaram acordo extrajudicial após o ajuizamento da ação. Tal entendimento encontra respaldo no art. 10 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual prevê expressamente a possibilidade de desapropriação por meio de acordo administrativo, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo composição entre as partes ainda na esfera extrajudicial, o feito deve ser extinto por ausência de interesse de agir, sendo desnecessária a homologação judicial para que a avença produza efeitos, desde que formalizada nos termos do art. 167, I, n. 34, da Lei de Registros Públicos. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, "realizado acordo extrajudicial entre as parte, ainda que no curso da ação de desapropriação, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir do expropriante, visto que desnecessária a homologação judicial do ajuste" (AgInt no AREsp n. 2.503.149/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.667.492/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ACORDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, INEXISTÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. Os arts. 10 e 10-A, § 2º, do Decreto-lei n. 3.365/1941 preveem a possibilidade de desapropriação amigável ou consensual, sem atuação do Poder Judiciário, já que pode ser formalizada mediante acordo, cujo documento valerá como título hábil para a transcrição do domínio no cartório de registro de imóveis, nos termos do art. 167, I, n. 34, da Lei de Registros Públicos, caso aceita a oferta e realizado o pagamento.

3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, realizado acordo extrajudicial entre as parte, ainda que no curso da ação de desapropriação, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir do expropriante, visto que desnecessária a homologação judicial do ajuste.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.503.149/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

No presente caso, embora a ação tenha sido proposta antes da celebração do acordo, a superveniência de solução consensual afasta a necessidade de atuação jurisdicional, haja vista que não há mais lide a ser dirimida.

A pretensão da parte autora de ver o acordo homologado judicialmente não se enquadra nas hipóteses legais que exigem tal providência para a eficácia do ato, tampouco encontra amparo no art. 22 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o qual trata da hipótese de concordância em sede judicial quanto ao valor indenizatório.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.